Tribunal: TJSP
Processo: 1007409-21.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência dos vícios da omissão – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007409-21.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MESSIAS LUIZ
SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007409-21.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.568
2
VOTO No: 13.568
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007409-21.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
EMBARGADO: MESSIAS LUIZ SERAFIM
Embargos de Declaração Ausência dos vícios da omissão
Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que
contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
235/240 que, por unanimidade de votos, afastou a extinção do processo sem resolução do
mérito decretada em primeiro grau, determinando à devolução dos autos a origem para a
completa instrução do processo.
O Embargante aduz que o V. Aresto condutor incorreu em omissão
quanto aos limites da coisa julgada. Sustenta que o embargado ingressa em juízo com
demanda idêntica a já proposta anteriormente, com os mesmos pedidos e causas de pedir,
havendo a ocorrência de coisa julgada da questão versada nos autos, por força da decisão
transitada em julgado nos autos do processo que tramitou perante o Juizado Especial
Federal. Por fim, para fins de prequestionamento, pede o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da embargada para os termos do § 2o do art.
1023 do CPC.
Entendo estarem ausentes as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC.
Inexiste omissão do julgado, na medida em que este abordou toda a
matéria discutida nos autos.
Como bem esclarecido, o V.Acórdão declarou in verbis:
“ (...) Respeitado o convencimento do douto juiz
singular, tenho que, no caso, não há caracterização
da coisa julgada.
Ocorre que a pretensão do autor nesta demanda
renovada
busca
a
concessão
de
benefício
acidentário por incapacidade decorrente de lesões
na coluna adquiridas em acidente típico de trabalho
e agravadas pela continuidade do labor. Já na ação
similar ajuizada perante o Eg. Juizado Especial
Federal o objeto tinha o mesmo fato gerador,
porém, visando somente o amparo previdenciário
para manutenção do benefício temporário e naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007409-21.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.568
3
oportunidade sem menção à acidente de trabalho.
Também, o litigante ajuizou a demanda anterior na
esfera do Juizado Especial Federal, sem a
assistência de advogado constituído e, por via de
consequência, sem conhecimento técnico acerca da
natureza da patologia e das consequências da
propositura de demanda sem atenção a situações de
fato de suma importância para o escorreito
deslinde da questão.
É certo, ainda, que, o acordo homologado naquela
Justiça Federal se restringiu a implantação de
benefício previdenciário temporário com submissão
do autor aos exames periódicos na via administrativa.
Nesta demanda renovada o autor visa a concessão
de um benefício acidentário por incapacidade atual
e permanente já que o INSS, após a reimplantação
do benefício temporário decorrente do acordo
firmado, cessou aquele benefício sob o argumento
de presença de capacidade laborativa constatada
em perícia administrativa.
Portanto,
nesta
ação
acidentária
havia
a
necessidade de averiguar se o autor, em razão do
fato narrado na inicial e do retorno ao exercício da
atividade laborativa teve suas lesões consolidadas e
alterado o quadro de saúde reclamado.
Cumpre-me registrar que a renúncia aos eventuais
direitos decorrentes do mesmo fato gerador ou
fundamento jurídico que deu origem à ação
anterior, nos termos do que foi proposto pelo ente
autárquico, não obsta a renovação da pretensão
desde que fundada em alteração do quadro de
saúde.
Destarte, tenho que, no caso vertente, a coisa
julgada não restou configurada, merecendo reforma
a r. sentença hostilizada”.-fls. 239
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não passa de
mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo da recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007409-21.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.568
4
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator